Tribunal: TJBA
Processo: 8065035-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065035-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MLX ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige não apenas a demonstração dos requisitos da tutela provisória, mas também a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

3.

No caso concreto, não se demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a medida, conforme disposto no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4.

A cédula de crédito bancário que lastreia a execução atende aos requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo válida a assinatura eletrônica do título executivo.

5.

Não houve comprovação suficiente do pagamento parcial das parcelas executadas, tampouco fundamentação específica quanto à abusividade das cláusulas contratuais, sendo vedado ao julgador reconhecê-las de ofício, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A decisão agravada respeitou o princípio do livre convencimento motivado e não evidenciou ilegalidade ou abuso de poder. A matéria suscitada demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória neste momento processual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065035-47.2023.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII